Tribunal: CARF
Processo: 10909.720066/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/11/2012
VINHOS IMPORTADOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LEI N. 7.678/88. ALÍQUOTA ESPECÍFICA.
Restando comprovado nos autos que os vinhos importados não podem ser qualificados como Vinhos finos ou nobres, por terem teor alcoólico de 14,5%, devem ser enquadrados como Outros vinhos, o que acarreta a utilização da alíquota específica de R$ 4,34 por garrafa, conforme artigo 211 do Decreto no 7.212/2010 combinado com a Nota Complementar 22-2 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (classe "S").

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720066/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SABORES DE PORTUGAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/11/2012
VINHOS IMPORTADOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LEI N. 7.678/88.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA.
Restando comprovado nos autos que os vinhos importados não podem ser
qualificados como “Vinhos finos ou nobres”, por terem teor alcoólico de
14,5%, devem ser enquadrados como “Outros vinhos”, o que acarreta a
utilização da alíquota específica de R$ 4,34 por garrafa, conforme artigo 211
do Decreto no 7.212/2010 combinado com a Nota Complementar 22-2 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (classe
"S").

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário relativo a Imposto sobre
Produtos Industrializados, acrescido de multa de ofício, conforme o Auto de Infração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720066/2013-72
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

fls. 02-07, em decorrência de a fiscalização ter considerado a existência de erro nas
alíquotas específicas aplicadas a produtos importados, perfazendo, na data da autuação,
um total de R$1.711,50.
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 08-18:
“[...]
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
SABORES DE PORTUGAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
CNPJ N° 05.398.097/0001-56, registrou em 30/11/12 a Declaração de Importação (DI)
N° 12/2252336-3 (extrato escaneado e juntado ao processo).
[...]
O despacho aduaneiro de importação foi parametrizado para o canal amarelo de
conferência, sendo submetido a exame documental. [...]
[...]
II - EXAME DOCUMENTAL
A DI N° 12/2252336-3 foi recepcionada pela Receita Federal do Brasil em 03/12/12 e
distribuída para análise em 04/12/12. No exame documental constatou-se que a DI
possui três adições onde originalmente estavam descritos os seguintes produtos:
[...]
Os produtos foram enquadrados nos códigos NCM 2204.29.11 (‘Outros vinhos em
recipientes de capacidade não superior a 5 litros') na adição 001 e 2204.21.00 ('Outros
vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool: Em
recipientes de capacidade não superior a 2 litros') nas adições 002 e 003.
Verificou-se também que o importador utilizou as alíquotas específicas (alíquota por
garrafa) de IPI de R$ 5,40 na adição 001 e de R$ 1,08 nas adições 002 e 003.
Com relação à tributação do IPI de bebidas alcoólicas os artigos 209 a 211 do Decreto
N° 7.212/10 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI) assim
preveem:
[...]
No exame documental da DI observou-se que o enquadramento utilizado pelo importador
na tabela do art. 209 do RIPI, subposição 2204.2, alínea 4 - "Vinhos de mesa finos ou
nobres e especiais produzidos com uvas viníferas, incluídos os frisantes", não estava
compatível com a descrição dos produtos.
Tendo como base as descrições constantes na DI, os produtos deveriam ser enquadrados,
a princípio, na alínea 8 - "Outros Vinhos" e assim as alíquotas específicas do IPI
passariam a ser de R$ 21,70 na adição 001 (vide § 9° do artigo 210 do RIPI) e de R$
4,34 nas adições 002 e 003.
[...]
O despacho de importação foi então interrompido no SISCOMEX (Sistema de Comércio
Exterior), em 04/12/12, com as seguintes exigências para retificações:
[...]
Em atendimento às exigências o importador apresentou, em 05/12/12, requerimento e
documentos (juntados ao presente processo) onde alegava em outras palavras que os
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

produtos tratavam-se na verdade de vinhos de mesa finos e que, portanto, o
enquadramento utilizado para a tributação do IPI estaria correto.
Ocorre que a Lei N° 7.678/88, que dispõe sobre a produção, circulação e
comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, alterada pela Lei N° 10.970/04,
assim estabelece em seus artigos 8°, inciso I, e 9°:
[...]
Conforme podemos verificar é condição para que um vinho seja classificado como de
mesa e/ou fino que seu teor alcoólico esteja compreendido entre 8,6% e 14% em volume.
Nota-se que o produto 3 da adição 002 e o produto 2 da adição 003 não preenchem tal
requisito, sua graduação alcoólica é de 14,5%, acima da faixa de teor definida pela Lei.
Diante desta situação novas exigências foram registradas no SISCOMEX, em 05/12/12,
em substituição às registradas no dia anterior:
[...]
Em atendimento às novas exigências o importador apresentou, em 11/12/12, extrato da
solicitação de retificação da DI (juntado ao processo) onde recolhe a multa de R$
1.000,00 e retifica as descrições dos produtos conforme segue (os demais dados da DI
permaneceram os mesmos):
[...]
O representante legal do importador apresentou ainda a seguinte alegação de próprio
punho (também juntada ao processo): "O produto 3 da adição 002 e o produto 2 da
adição 003 são classificados como vinhos finos, mesmo com a graduação alcoólica
acima de 14%, por ser produto regional, conforme Certificado de Tipicidade em anexo e
Certificado de Inspeção do Ministério da Agricultura, também em anexo."
Diante do apresentado pelo importador, em especial sua nova alegação, as exigências
foram baixadas e novas foram registradas em 11/12/12:
[...]
Em 12/12/12 o importador atendendo ao solicitado apresentou requerimento e uma cópia
da Instrução Normativa MAPA N° 054/09 (documentos juntados ao processo) onde não
logrou comprovar suas alegações quanto à classificação dos vinhos declarados com teor
alcoólico acima de 14% e tampouco apresentou a legislação que amparasse essas
alegações. Mais precisamente, não apresentou a legislação que porventura previsse uma
faixa de graduação alcoólica, diferente da prevista no artigo 9°, § 2°, da Lei N°
7.678/88, para que um vinho denominado "regional" seja considerado fino.
Nesta situação as exigências registradas no SISCOMEX em 11/12/12 foram substituídas,
em 12/12/12, por novas exigências:
[...]
Em 18/12/12 o importador apresentou manifestação de inconformidade com as últimas
exigências o que motivou a lavratura do presente Auto de Infração para o lançamento
formal do crédito tributário, nos termos do Decreto N° 70.235/72.
Em 10/01/13 a DI N° 12/2252336-3 foi desembaraçada quando ocorreu o fato gerador
do IPI vinculado à importação conforme previsto no artigo 35, inciso I, do Decreto N°
7.212/10 - RIPI (artigo 2°, inciso I, da Lei N° 4.502/64).
III - INFRAÇÃO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

O autuado, por meio da DI N° 12/2252336-3 submeteu a despacho aduaneiro 300
garrafas de 750 ml de "vinho tinto regional alentejano reserva 2.008, marca solar dos
lobos, graduação alcoólica 14,5%" recolhendo o IPI sob a alíquota específica de R$ 1,08
por garrafa (classe "L" na tabela na NC (22-2) da TIPI).
O importador utilizou tal alíquota sob o argumento de que se trata de vinho fino e,
portanto, enquadrado na alínea 4, subposição 2204.2, da tabela do art. 209 do RIPI
(vista acima).
Ocorre que o produto segundo as definições do art. 9° da Lei N° 7.678/88, com a
redação dada pela Lei N° 10.970/04, não pode ser considerado vinho fino, dado que seu
teor alcoólico supera o definido na Lei, devendo ser enquadrado na alínea 8 (Outros
Vinhos), subposição 2204.2, da tabela do art. 209 do RIPI.
Conforme artigo 211 do RIPI combinado com a NC (22-2) da TIPI este enquadramento
implica na utilização da alíquota específica de R$ 4,34 por garrafa (classe "S" da
tabela).
Sendo assim, cobra-se a diferença do Importo sobre Produtos Industrializados - IPI e
multa conforme demonstrativos constantes no presente Auto de Infração.
[...]"
Cientificada do lançamento em 21/01/2013 pelos Correios, com aviso de recebimento (fl.
86), a autuada apresentou sua impugnação de fls. 88-93 em 13/02/2013, na qual, após
discorrer sobre os fatos e sobre tempestividade, alega:
-a autoridade autuante alega que, em virtude de graduação alcoólica ser superior a
14%, os vinhos constantes na adição 003 não se enquadrariam como finos, devendo ser
classificados como "OUTROS VINHOS" para fins de tributação, com a alíquota descrita
na alínea 8, subposição 2204.2, do art. 209 da tabela do RIPI;
-ocorre que o entendimento da autuante não encontra amparo na legislação de regência,
em especial pela competência do MAPA para determinação das classes de vinhos;
-nos termos do Decreto n° 99.066/1990, compete ao MAPA, entre outras atribuições, de
acordo com o artigo 2o, inciso III, "a classificação e a padronização da uva, do vinho e
dos derivados da uva e do vinho, estabelecendo preceitos de identidade e qualidade.";
-a Lei n° 8.918/1994 em seu art. 2o reitera a competência do MAPA para a fiscalização
da produção e comércio de bebidas;
-dessa forma, no exercício de sua competência, como se verifica na anuência do MAPA
constante na LI n° 12/4062071-8 e, em especial, no "Certificado de Inspeção de
Importação n° 424/12", foi atribuído pelo órgão competente a classificação do produto
em apreço na classe FINO;
-ora, como a competência para atribuição da classe de vinhos é privativa do MAPA, não
poderia a RFB ou qualquer outro órgão dispor sobre esse tema, em especial quando
altera a classificação outorgada pelo órgão competente;
-portanto, afigura-se até mesmo ilegal o entendimento esposado pela autuante, pois não
lhe cabe desconsiderar o ato administrativo emanado de outro órgão executivo;
-acerca da competência do Mapa, já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4a
Região –TRF (ementa transcrita);
-os produtos em apreço tratam-se de vinhos nobres especiais de Denominação de Origem
Controlada, da região do Alentejo em Portugal, denominados de vinhos Alentejanos.
Estes vinhos são produzidos com castas de uvas da espécie "Vitis Vinífera",
especialmente com as castas Trincadeira, Aragonez, Castelão e Alicante Bouschet;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

-como já referido, tais produtos são submetidos ao MAPA, o qual atestou que os
produtos atenderam aos padrões de identidade e qualidade, o que lhes outorgou a
classificação de vinhos finos, nos termos da Instrução Normativa MAPA n° 054/2009;
-portanto, não pode agora tal classificação ser desconsiderada, pois é clara a
precedência do MAPA em relação ao tema;
-ademais, em virtude da competente classificação, que não pode ser afastada pela
autoridade autuante, deve-se verificar que a própria RFB disciplinou o tema, por meio
da Instrução Normativa SRF n° 9/2000, que fixa normas de enquadramento dos vinhos,
para pagamento do IPI devido no desembaraço aduaneiro;
-portanto, uma vez que não pode ser afastada a classificação do produto como vinho
fino, não há qualquer irregularidade na operação da Impugnante, sendo que o
recolhimento do IPI se deu na forma e valores corretos;
-destarte, frente a todo o exposto, em apreço aos princípios aplicáveis ao processo em
geral, em especial ao Processo Administrativo Fiscal, igualmente regulado pela Lei.
9784/99 (art. 2o), é que deve a autuação em apreço ser cancelada;
“IV. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se:
1. Seja recebida e conhecida a impugnação, com os documentos que a instruem, com a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário insculpido no Auto de Infração
n° 0927800/00035/13, com escopo no artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
2. Seja integralmente acatada a presente impugnação, para o fim de ser cancelada a
autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito.
[...]”
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 08-52.330 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/11/2012
VINHOS IMPORTADOS. ALÍQUOTA ESPECÍFICA
Restando comprovado nos autos que os vinhos importados não podem ser qualificados
como “Vinhos finos ou nobres”, por terem teor alcoólico de 14,5%, devem ser
enquadrados como “Outros vinhos”, o que acarreta a utilização da alíquota específica
de R$ 4,34 por garrafa, conforme artigo 211 do Decreto no 7.212/2010 combinado com a
Nota Complementar 22-2 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI (classe "S").
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando argumentos, em síntese, de que procedeu a
classificação fiscal de acordo com o posicionamento do Ministério da Agricultura Pecuária e
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

Abastecimento – MAPA, o qual possui competência para classificar e padronizar vinhos nos
termos da Lei no 7.678/88.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre a controvérsia instaurada
pela divergência de entendimento quanto a classificação fiscal a ser adotada no vinho importado
pela Recorrente (vinho regional alentejano reserva 2008, marca solar dos lobos, graduação
alcóolica 14,5%) e registrado na Declaração de Importação no 12/2252336-3 especificamente em
relação ao produto 3 da Adição 002 e produto 3 da Adição 003, cuja graduação alcóolica é de
14,5%.
A Recorrente declarou os referidos produtos como vinho fino, enquadrando na
alínea 4, subposição 2204.2 da tabela do art. 209 do RIPI. Já a Fiscalização entendeu que o
produto não pode ser considerado vinho fino tendo em vista que o teor alcóolico está cima de
14% previsto no §2o do art. 9o da Lei no 7.678/88, portanto deve ser enquadrado como “Outros
vinhos” (item 8 dos vinhos da posição 2204.2 da tabela correspondente ao art. 209 do
RIPI/2010). Veja tabela a seguir:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

Neste sentido a decisão recorrida manteve o auto de infração com os seguintes
argumentos:
Assim sendo, tratando-se de garrafas de 750 ml (H a Q), com base no artigo 211, inciso
I, alínea “a”, do RIPI/2010, (o enquadramento se dará na segunda Classe posterior à
maior Classe prevista), o produto deve ser enquadrado na classe S (segunda após a Q), a
qual, na tabela da NC 22-2 da TIPI corresponde a R$ 4,34, como aduzido pela
fiscalização.
Apesar de a defendente discordar, a verdade é que a própria Lei estabeleceu esse dado
objetivo para a caracterização de vinhos finos (até 14 % de teor alcoólico), não prevendo
qualquer exceção a essa regra.
Isso em nada é alterado pelo fato de o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ter anuído as LIs para as importações. Ademais, analisando-se o
Certificado de Inspeção no 242/12 (fl. 124), pode-se constatar que o MAPA, neste
documento, apenas cita o nome do produto e afirma que este está apto a ser
comercializado no Brasil, não trazendo nenhum parecer no sentido de que o produto
deva ser considerado como vinho fino.
Mesmo porque um simples certificado jamais poderia se sobrepor ao estabelecido no
artigo 9o, § 2o da Lei no 7.678/1988. A competência do MAPA não pode passar por cima
de uma Lei aprovada pelo Poder Legislativo Federal.
Por sua vez, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos em sede de Recurso
Voluntário:
O Decreto No 99.066/90 que Regulamenta a Lei n.° 7.678/88 que dispõe sobre a
produção, circulação e comercialização do vinho e derivados do vinho e da uva prevê o
seguinte:
Art. 2° Ao Ministério da Agricultura compete:
III - a classificação e a padronização da uva, do vinho e dos derivados da uva e do
vinho, estabelecendo preceitos de identidade e qualidade;
Como demonstrado acima, compete ao Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento-MAPA “a classificação e a padronização da uva e do vinho,
estabelecendo preceitos de identidade e qualidade” (Art. 2o, do Decreto 99.066/90),
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

cabendo a Receita Federal do Brasil apenas enquadrar na Tabela TIPI em consonância
com a classificação adotada pelo MAPA.
Neste sentido, resta flagrante a sobreposição da Receita Federal do Brasil em relação ao
órgão ministerial, em evidente inobservância aos princípios que regem o Ministério da
Agricutura Pecuária e Abastecimento, a saber: a independência, a objetividade, a
imparcialidade, a acessibilidade, a credibilidade, a efetividade, a modernidade e a
probidade.
O Art. 26 da Lei 7.678/88 em seu §1o dispõe o seguinte:
Os vinhos e os derivados da uva e do vinho de procedência estrangeira somente poderão
ser comercializados no País, se forem observados os padrões de identidade e qualidade
fixados para similares nacionais, ressalvados os casos previstos pelo Ministério da
Agricultura.
A Recorrente destaca ainda a conclusão trazida pelo parecer emitido pelo MAPA:
Assim como existem variedades mais adaptadas para cada região/pais, outros fatores
irão influenciar no produto final, tais como luminosidade, regime de chuvas,
temperatura, tipo de solo, inclinação do terreno... De maneira geral, pode-se afirmar
que regiões com baixas temperaturas, ensolaradas e com pouca chuva e baixa umidade
do ar, produzem vinhos de melhor qualidade, uma vez que as uvas apresentam teor de
açúcar mais alto, o que resulta também em vinhos com maior teor alcoólico. Por isso,
vinhos originários do Chile, de algumas regiões da Argentina, da Espanha e Portugal,
entre outros, possuem geralmente uma gradação alcoólica superior a 14% Vol.

Nesta seara, entende que a conclusão constante do parecer do MAPA foi no
sentido de que os vinhos importados pela Recorrente são classificados como vinhos finos,
embora o teor alcóolico seja superior a 14%vol. pois, apesar de haver esta previsão na Lei no
7.678/88, existe ao mesmo tempo a autorização para o MAPA tratar das exceções.
Iniciando minha análise da controvérsia, destaco que de fato há uma previsão no
Decreto no 8.198/2014 para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,
dentre outras competências, classifique e padronize as uvas, os vinhos e os derivados de uva e do
vinho, estabelecendo padrões de identidade e de qualidade.
O §5o do art. 5o do citado Decreto prevê como “Classificação” o ato de identificar
e definir os vinhos e derivados da uva e do vinho com base na sua composição, nas
características intrínsecas e no processo de produção e, nos casos legalmente previstos, na
procedência e na origem.
Destaque-se ainda que no capítulo “Da Classificação dos derivados da uva e do
vinho” existe a seguinte previsão de classificação: 1) não fermentado e não alcóolico; 2)
fermentado não alcóolico; 3) fermentado alcóolico; 4) destilado alcóolico; 5) vinagre; e 6)
alcóolico por mistura. Entretanto, a classificação do vinho quanto a classe (de mesa; leve; fino;
espumante; frisante; gaseificado; licoroso; e composto) somente está presente na Lei no 7.678/88.
Algumas destas classificações foram especificamente definidas no art. 9o da lei, especialmente o
que vem a ser “vinho fino”.
Portanto, conforme bem fundamentado pela fiscalização e corroborado pela
decisão recorrida, o “vinho fino” é o vinho cujo teor alcóolico esteja entre 8,6 e 14% em volume,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720066/2013-72

“elaborado mediante processos tecnológicos adequados que assegurem a otimização de suas
características sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis vinífera do grupo Nobres, a
serem definidas em regulamento”, conforme definido pelo §2o do art. 9o da Lei no 7.678/88.
Repare que, da leitura da letra da norma, o que virão a ser definidas em regulamento seriam “as
características sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis viníferas do grupo Nobres”.
Neste sentido, considerando a definição objetiva e literal da lei no sentido de que o
vinho para ser fino deve estar entre 8,6 e 14% em volume, e que o vinho objeto da presente
controvérsia encontra-se com 14,5%, entendo que está correto o enquadramento adotado pela
fiscalização como “Outros vinhos” no item 8 dos vinhos da posição 2204.2 da tabela
correspondente ao art. 209 do RIPI/2010.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Original